Tribunal: TJMT
Processo: 1038226-42.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038226-42.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[TATIANE ALVES DA SILVA - CPF: 068.723.551-07 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno n. 1038226-42.2021.8.11.0001

Origem:
Sexto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Tatiane Alves Da Silva

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta:
51

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – INADMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO - DANO MORAL
IN RE IPSA
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Analisar os documentos colacionados as razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo,
em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

A decisão agravada deve ser mantida, haja vista a ausência de fundamentos relevantes e suficientes para a sua alteração.

A manifesta inadmissibilidade do agravo interno resulta em condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO S.A, com fulcro no art. 1.021 do CPC, em face da decisão da MM. Relatora, à época, que DESPROVEU monocraticamente seu recurso, em ação movida por TATIANE ALVES DA SILVA.

O Agravante pleiteia a improcedência da demanda, sob o fundamento de que é legítima a inscrição no cadastro de inadimplentes, na medida em que houve a contratação do cartão de crédito e correlato uso.

Colaciona aos autos,
somente em sede recursal,
documentos comprobatórios da contratação efetuada pela Agravada, sob o argumento de que dizem
respeito a novos fatos, considerando só terem sido encontrados após diligências internas da instituição, tendo e vista a redução de funcionários em decorrência da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada (id. 120135979) a Agravada deixou transcorrer
in albis
seu prazo.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes, da possibilidade de juntada de documentos na fase recursal, e, consequentemente, acerca da legalidade da inscrição do nome do autor/consumidor no rol dos maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise dos autos, observo que a decisão agravada não merece reforma, posto que, analisar os documentos colacionados nas razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo
, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

Desse modo, observo que os documentos juntados pela Agravante no ID. 113811550, diferente do que ela afirma, não se tratam de provas novas, tampouco fatos novos, nos termos do artigo 435 do CPC, tendo em vista que a empresa Recorrida poderia e deveria ter trazido na fase instrutória, contudo, quedou-se silente.

Portanto, correta a decisão agravada, devendo ela ser mantida em todos os seus termos.

Sobre os danos morais, que o Agravante afirma não ter ocorrido e requer, ao menos, a sua redução, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito,
ex vi
dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,

entendo que a

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo “a quo” não comporta redução, posto que fixada em patamares aquém do vem decidindo esta e. Turma Recursal em casos análogos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ante a sua manifesta improcedência,
condenando
o banco agravante ao pagamento de multa equivalente a 5% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021,
§ 4o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022